Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031091-05.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 022.678.481-98 (EMBARGANTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (EMBARGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do laboratório requerido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, sob o fundamento de inexistência de nexo causal, ante a ausência de obrigação do laboratório quanto à emissão de laudo clínico neurológico e incumbência do candidato quanto à verificação documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de provas relativas à atuação do laboratório; (ii) contradição interna na fundamentação; e (iii) erro de premissa fática, bem como se há necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não se verifica erro de premissa fática, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de obrigação do laboratório quanto à emissão de laudo clínico, o que afasta a alegação de decisão fundada em fato inexistente.

5. Inexiste contradição, pois a fundamentação apresenta coerência lógica ao delimitar a atividade do laboratório e afastar sua responsabilidade civil, sendo a divergência da parte mero inconformismo interpretativo.

6. Não há omissão, tendo o julgado apreciado os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à ausência de nexo causal e à responsabilidade do candidato pela verificação dos requisitos editalícios, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

7. O recurso evidencia intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via aclaratória.

8. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A divergência quanto à valoração probatória ou à interpretação jurídica não configura omissão, contradição ou erro de premissa fática.

3. O prequestionamento considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031091-05.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS

EMBARGADO: INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME

Colenda câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Interposta apelação pelo INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME, o Colegiado deu provimento ao recurso, assentando que o laboratório atua exclusivamente na realização de exames laboratoriais, não possuindo atribuição legal para emissão de laudo clínico neurológico, bem como que incumbia ao candidato verificar a completude da documentação exigida pelo edital, afastando-se, assim, o nexo de causalidade.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado elementos probatórios que indicariam a intermediação integral dos exames pelo laboratório, bem como sustentando a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões são apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de ausência de vícios e de que o recurso busca, na realidade, a rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, a análise das razões recursais evidencia que o embargante não aponta vício intrínseco ao acórdão, mas, em verdade, manifesta inconformismo com a conclusão adotada por esta Corte, pretendendo a revaloração do conjunto probatório e a modificação do resultado do julgamento.

A alegação de erro de premissa fática não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, delimitando o objeto da lide e concluindo, com base nas provas constantes dos autos, pela inexistência de demonstração de que o laboratório tenha assumido obrigação relativa à emissão de laudo clínico neurológico.

Não há decisão fundada em fato inexistente ou desconsideração de fato incontroverso, mas sim exercício regular de valoração probatória, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

Do mesmo modo, inexiste a alegada contradição.

A decisão apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a natureza da atividade desempenhada pelo laboratório e, a partir dessa premissa, afastar sua responsabilidade pela emissão de laudo médico, atividade que extrapola seu âmbito de atuação.

A divergência da parte quanto à interpretação jurídica conferida aos fatos não caracteriza contradição interna do julgado.

Também não se verifica omissão.

O acórdão apreciou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ausência de nexo causal e à responsabilidade do candidato pela verificação da documentação exigida no edital, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Ademais, observa-se que parte das alegações do embargante se ampara em elementos não submetidos ao crivo do contraditório no momento oportuno, o que reforça o caráter inovador e inadequado da insurgência nesta via integrativa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que a simples oposição de embargos de declaração já atende à finalidade de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dessa forma, resta evidenciado que os embargos de declaração constituem mero instrumento de inconformismo da parte, com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

Impõe-se, portanto, a rejeição dos aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026